Tribunal: TJMT
Processo: 1041212-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041212-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JANAINA PINTO PACHECO - CPF: 033.110.061-43 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO -
RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. Do mesmo modo, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...] A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA visando reformar a sentença de ID 306607377, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA n.o 1041212-92.2023.8.11.0002 movida por JANAÍNA PINTO PACHECO, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, condenar a apelante a restituir a apelada a quantia de R$8.012,36, corrigido monetariamente a partir do desembolso, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a partir da citação. Condenou a apelante, por fim, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor equivalente a 15% da condenação.

Em suas razões de ID 306607378 a empresa recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito pretendido, ao fundamento de que decorreu mais de 03 anos entre o dispêndio e o ajuizamento da ação. No mérito, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação na forma dobrada. Aponta a ausência de conduta ilícita capaz de ensejar a indenização de danos morais e a ocorrência de qualquer dano passível de indenização.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de prescrição. Sucessivamente, pede pela improcedência da demanda.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 306607383.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR PRESCRIÇÃO

Eminentes pares.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a apelante MRV arguiu, em sede de preliminar, a prescrição da pretensão inicial, ao argumento de que já decorreram mais de 03 anos entre os fatos e o efetivo ajuizamento da ação.

A prescrição extintiva, fato jurídico em sentido estrito, constitui, nesse contexto, uma sanção ao titular do direito violado, que extingue tanto a pretensão positiva quanto a negativa (exceção ou defesa).

O direito exige do seu titular o respectivo exercício dentro de um determinado prazo, o que se justifica pela necessidade de se estabelecer certeza e segurança da ordem jurídica.

O fenômeno da prescrição traz consigo o caráter de estabilização das relações jurídicas e sociais, em respeito aos princípios e garantias constitucionais. Consiste numa sanção decorrente da inércia do titular de um direito subjetivo pela qual não poderá mais exigir a satisfação de sua pretensão.

No caso dos autos, a pretensão autoral está fundada em uma relação de direito material de natureza consumerista, uma vez que a autora e o réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor disciplinados pelos artigos 2o e 3o do CDC e, também, verifica-se a vulnerabilidade daquele em relação a este.

Assim, a análise de eventual prescrição,
"in casu"
, deve se dar com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, decorrente de uma responsabilidade contratual.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável deve ser o quinquênio previsto no art. 27 do CDC, motivo pelo qual não restou configurada a alegada prescrição.

Portanto, rejeito a preliminar ora aventada

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a consumidora autora, ora apelada moveu ação indenizatória em face da construtora ré, ora apelante,, alegando em síntese que adquiriu o apartamento vendido no Condomínio Parque Chapada dos Buritis, afirmando ter sido atraído pela propaganda de que o ITBI e o REGISTRO eram gratuitos ao consumidor.

Aduz que adquiriu da ré um imóvel situado no condomínio mencionado, sendo ofertada a gratuidade dos valores com ITBI e Registro do Imóvel por diversos veículos de comunicação, como na matriz do empreendimento, por faixas, folders, anúncios em redes sociais e etc.

Todavia, após celebrar o negócio, foi compelida ao pagamento, motivo pelo qual pugnou pela devolução em dobro da quantia paga, que correspondia ao valor de R8.012,36, e a condenação da apelada MRV ao pagamento de indenização por danos morais.

O d. sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e, em face desse
decisum,
insurge-se a empresa apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que a existência de por parte da construtora a respeito da gratuidade do ITBI e do Registro do imóvel ao consumidor que adquirisse um dos seus imóveis, inclusive no empreendimento Condomínio Parque Chapada dos Buritis, como se vê nos documentos juntados com a inicial.

Referidas propagandas foram veiculadas por várias mídias distintas (panfleto, outdoor, mensagens de texto, etc.), e sobre as mesmas a requerida sequer se manifestou, optando por atribuir a responsabilidade de pagamento à autora.

Veja que a construtora efetuou a cobrança do tributo à apelada, quando a própria se comprometeu a pagá-lo, através das propagandas utilizadas para atrair compradores para seus imóveis.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, senão vejamos:

“Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada.”
(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Desse modo, deve ser mantida a sentença nesse ponto porque, a meu ver, a cobrança de valores em evidente disparidade daquilo que foi publicizado, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Sobre o tema colaciono recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO AUTOR, ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.”
(TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, o não conhecimento é medida que se impõe. A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10344455720198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ARGUMENTAÇÃO AUTORAL ANCORADA EM SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA DA CONSTRUTORA –
UNIDADE HABITACIONAL ADQUIRIDA EM ADUZIDA DESCONFORMIDADE COM PANFLETO DESCRITIVO –
MURO DE ALVENARIA NÃO CONSTRUÍDO, SENDO O EMPREENDIMENTO CERCADO POR CERCA DE EUCALIPTO – SENTENÇA PRIMEVA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO A MRV EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), RECONHECENDO A DECADÊNCIA DO DIREITO A PRETENSÃO MATERIAL. - RECURSO DA MRV VISANDO A INTEGRAL MODIFICAÇÃO DO JULGADO, COM VISTAS À IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM EMPREENDIMENTO QUE HAVIA SIDO PROMETIDO NO MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL CONSTANTE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MAQUETE QUE DELINEAVA O MURO DE ALVENARIA AO REDOR DE TODO O CONDOMÍNIO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR – EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO FRUSTRADA COM A COLOCAÇÃO DE CERCA DE EUCALIPTO NO LUGAR DO MURO DE ALVENARIA – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 1o, DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AOS ADOTADOS POR ESTA RELATORIA – RECURSO DA MRV PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.”
(Apelação Cível no 201800731668 no único0001786-79.2018.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 17/12/2018)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$10.000,00
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025